Tribunal: CARF
Processo: 13609.907277/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.907277/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.419 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
PRECON INDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 01/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DCOMP.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PERDCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, que conheceu do
recurso para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Contra a contribuinte precitada foi emitido, em 20/11/2009, o Despacho
Decisório à fl. 32, por meio do qual foi homologada em parte a compensação efetuada
por meio de PER/Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.907277/2009-12
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907277/2009-12

A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito informado,
relativo a pagamento indevido ou a maior de Cofins, concernente ao mês de janeiro de
2006, código de receita 5856, para quitar os débitos informados na PER/Dcomp.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Cientificada em 01/12/2009, fl. 73, a interessada apresentou, em 31/12/2009, a
manifestação de inconformidade às fls. 2 a 3, acompanhada dos documentos às fls. 4 a
71, alegando, em síntese, que:
• O indeferimento da compensação deu-se impropriamente, uma vez que o
crédito utilizado e informado na PER/DCOMP é oriundo de pagamento indevido ou a
maior, cuja origem é um DARF (R$ 195.109,09, anexo) pago em 15.02.06, com o
objetivo de liquidar o débito de IPI (cod. rec. 5123), relativo ao período de apuração:
julho/2009;
• A PER/DCOMP em questão deveria ter sido cancelada, uma vez que, o crédito
constante na mesma foi utilizado na PER/DCOMP 11658.47302.280809.1.3.04.5995.
Entretanto, o sistema da Receita Federal do Brasil RFB não homologou esta
PER/DCOMP (Despacho Decisório 854486741) em virtude do não cancelamento da
PER/DCOMP objeto desta Manifestação. Ao tentar realizar o cancelamento da
PER/DCOMP: 21602.67356.250809.1.3.045824 no sistema da RFB, não foi possível
em função da mesma ser objeto de decisão administrativa (tela anexa).
Ao final, solicita o cancelamento de oficio da
PER/DCOMP:21602.67356.250809.1.3.045824 e a revisão da decisão proferida no
Despacho Decisório em apreço.
Ato contínuo, a DRJ-BELO HORIZONTE (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 01/01/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO.
A desistência da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso a compensação
se encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto a não
homologação da compensação.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907277/2009-12

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende a todos os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer, como explicado adiante.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
compensação no 21602.67356.250809.1.3.045824, no qual se utilizou créditos de Cofins paga
indevidamente ou a maior, concernente ao mês de janeiro de 2006, código de receita 5856, para
quitar os débitos de IPI informados na PER/Dcomp.
O despacho decisório homologou parcialmente a compensação devido à
insuficiência do crédito informado para quitar os débitos constantes da DCOMP.
No recurso voluntário, a empresa pleiteia o cancelamento das compensações
realizadas nessa DCOMP no21602.67356.250809.1.3.045824 que decorreram de erro da
Recorrente, vez que os débitos nela declarados foram extintos pela compensação formalizada em
outra declaração de compensação, a DCOMP no11658.47302.280809.1.3.04-5995 ou por
pagamento.
Conclui afirmando que não existe vinculação da declaração de compensação
no21602.67356.250809.1.3.04-5824 (objeto do processo em apreço) com o débito de IPI-5123,
do período de apuração 07/2009, razão pela qual esta deve ser cancelada.
Como se observa, a Recorrente alega que a DCOMP constante do processo ora
analisado devia ter sido cancelada, uma vez que, o débito de IPI constante na mesma foi extinto
na PER/DCOMP 11658.47302.280809.1.3.04.5995. Nesse sentido, postula no contencioso
administrativo o cancelamento de débitos declarados em DCOMP já analisada e homologada
parcialmente pela Autoridade Fiscal.
No entanto, entendo que não é possível realizar tal procedimento no âmbito do
contencioso administrativo, em vista da falta de competência deste Colegiado. A referida
competência foi atribuída às Delegacias da Receita Federal, como se verá adiante.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação
à RFB do pedido de cancelamento. O CARF e as DRJs não são competentes para apreciar
pedidos de cancelamento de PERDCOMP ou de cancelamento de débitos declarados em
PERDCOMP. Como já demonstrado no acórdão recorrido, a competência encontra-se
disciplinada, no art. 82, da Instrução Normativa SRF no 900, de 28 de dezembro de 2005, a
seguir transcrito:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio
papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será
deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de
reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à
data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
(negritos nossos)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.419 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907277/2009-12

Dessa forma, a Recorrente pode apresentar pedido expresso de cancelamento das
compensações à autoridade competente, que apreciará o pedido e decidirá, de acordo com o
conjunto probatório apresentado, deferindo ou não, na forma da lei.
Registre-se que, com a edição das MP no 66/2002 e MP no 135/2003, ao adicionar
o §6o ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, foi atribuído aos pedidos de compensação natureza de
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, como procedeu a Autoridade Fiscal no presente caso.
Por fim, deve-se esclarecer que na DCOMP no11658.47302.280809.1.3.04.5995,
constante do processo no13609.907440/2009-39 (objeto de julgamento nesta mesma sessão) e
informada pela Recorrente como forma de extinção do débito de IPI (5123) do PA de 07/2009, a
referida compensação foi integralmente indeferida por insuficiência de crédito disponível no
DARF informado.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital